Tribunal: TJDFT
Processo: 0782591-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0782591-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ZAHRAA CHOUMAN D E S P A C H O Considerando que a procuração dada aos patronos da parte recorrente (BANCO SANTANDER BRASIL S.A.) possui validade de 1 (ano), a contar de 7/12/2023 (ID no 76981752), assim como o substabelecimento teve como validade até 7/12/2024 (ID no 76981753), bem como que, quando da interposição do recurso de apelação (ID no 76982315), já havia transcorrido o citado lapso temporal, sobretudo diante de o substabelecimento ter se dado com reserva de poderes, INTIME-SE o patrono da referida parte, para que apresente a procuração, de acordo com a lei, no prazo de 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador